Tribunal: TJSP
Processo: 2215623-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Prestação de serviços – Plano de Saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Intempestividade – Reconhecimento – Insurgência – Descabimento – Decurso de prazo – Ocorrência – Sumula 410 do C. STJ – Intimação pessoal – Caracterização – Multa de 2% sobre o valor da execução – Incidência – Necessidade – Litigância de

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Contrato – Prestação de serviços – Plano de Saúde – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Impugnação – Intempestividade – Reconhecimento – Insurgência – Descabimento – Decurso de prazo – Ocorrência – Sumula 410 do C. STJ – Intimação pessoal – Caracterização – Multa de 2% sobre o valor da execução – Incidência – Necessidade – Litigância de má-fé – Existência – Determinação para prosseguimento com atos constritivos – Regularidade da fase executiva – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2215623-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AMEPLAN
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, ALI HUSSEIN IBHAHIN TAHA e
ANA RITA GAMA DOS SANTOS, são agravados MARYSTEFANY PAIVA
SOARES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), MARISTELA PAIVA TEMOTHEO
SOARES e CELSO TEIXEIRA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. Por maioria de votos., declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34684/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2215623-91.2020.8.26.0000 dg
Agravante: AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA
E OUTROS
Agravada: M P S (MENOR) e OUTROS Marystefany Paiva Soares
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Fórum Reg. Sto. Amaro
Juiz(a) de 1o Grau: Vanessa Sfeir
EMENTA
RECURSO
Agravo de Instrumento
Contrato

Prestação de serviços
Plano de Saúde
Fase de
cumprimento de sentença definitivo
Impugnação –
Intempestividade
Reconhecimento
Insurgência

Descabimento
Decurso de prazo
Ocorrência

Sumula 410 do C. STJ
Intimação pessoal

Caracterização
Multa de 2% sobre o valor da
execução
Incidência
Necessidade Litigância de
má-fé

Existência

Determinação
para
prosseguimento com atos constritivos
Regularidade
da fase executiva
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão de fls.534/536, do autos principais, mantida por decisão que
rejeitou os embargos de declaração, a fls.558 que, em ação de obrigação de
fazer, tendo por objeto o contrato de prestação de serviços, relativo a plano de
saúde, reconheceu a intempestividade da impugnação à execução, fixou multa
de 2% sobre o valor da execução, pela má-fé processual e, ainda, determinou
o prosseguimento dos atos constritivos com relação aos bens imóveis
localizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, os interessados recorrem e
pugnam pela reforma da decisão, mediante os argumentos expostos na minuta
de fls.03/11. Em apertada síntese, afirmam que, houve suspensão do
andamento, por 90 dias, em razão da instauração do incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica,
sob.
no
0010842-72.2019.8.26.0002. Ressaltam que, os agravados em 26/02/2020,
após o acolhimento do incidente, peticionaram e requereram a inclusão dos
agravantes ALI HUSSEIN e ANA RITA no polo passivo, com o pedido de
ampla e imediata tentativa de penhora bens e ativos financeiros via Bacenjud,
o que foi deferido de pronto. Esclarecem que, não foram intimados, na forma
do art. 523, § 2o, do CPC, para, em 15 dias, pagarem a dívida ou, não o
fazendo e no prazo de 15 dias, apresentarem a pertinente impugnação, o que
gera nulidade processual e foi objeto de acolhimento em deliberação 473,
reconsiderada pela ora deliberação agravada. Requerem, assim, a intimação,
nos termos da Sumula 410, do C. STJ; reconhecimento de excesso de
execução da ordem de R$152.867,58 decorrente da inclusão de juros sobre a
multa; reconhecimento de excesso de penhora, a matricula do imóvel se traduz
em bem avaliado em R$12.903.161,00 ( doze milhões, novecentos e três mil,
cento e sessenta e um reais), mais de 20 vezes o valor do crédito cobrado
pelos agravados, sem considerar o excesso de execução já citado de
R$152.867,58; afastamento da multa, vez que não houve induzimento a erro,
diante da noticiada inexistência de intimação pessoal da executada.
O presente agravo foi processado sem efeito
suspensivo. No mesmo ato, foram dispensadas as informações da MM. Juíza
“a quo”. Após manifestação da parte agravada, o recurso foi remetido para
julgamento.
É o relatório.
O agravo não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
cumprimento
de
sentença
definitivo, envolvendo título executivo judicial relativo à ação de prestação de
serviços, tendo por objeto o contrato de plano de saúde.
Com o trânsito em julgado, os autores
distribuíram o feito originário, em 31.08.2028, pelo valor de R$547.328,33. A
decisão que determinou a exclusão de juros sobre a multa, foi objeto do
agravo de instrumento n.2232689-55.2018.8.26.0000, ao qual foi negado
provimento.
Ante do trânsito em julgado deste agravo de
instrumento, tendo em vista o seu processamento, apenas no efeito devolutivo,
a execução já havia prosseguido por R$290.012,08, em 21.11.2018.
Não houve pagamento voluntário, após a
intimação de fls.95, em 22.11.2018 e, as diligências para localização de bens e
valores, restaram negativas fls.106/118; 110/112(na qual houve bloqueio de
R$100,00); fls.123/125, ofício Cielo; fls.131/145, RenaJud.
Na sequência, a fls.164, em 13.05.2019, houve
a comunicação da instauração de desconsideração de pessoa jurídica número
0010842-72.2019.8.26.0002, com o deferimento da suspensão processual,
deferida a fls.166, em 15.05.2019, por 90 dias.
Após o acolhimento do incidente, os autores
pediram a inclusão dos coexecutados no polo passivo da ação, com o
prosseguimento do feito pelo valor de R$426.539,51, em 26.02.2020, a fls.168,
o que foi deferido.
As buscas de bens e valores posteriores
também restaram negativas a fls.175/182, BacenJud e fls.208/209, Renajud.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, a declaração de bens de pessoa física trouxe os bens descritos a
fls.188/207, com a certidão de matrícula dos imóveis a fls.220/253.
A fls.257/269, em 08 de junho de 2020, todos
os três acionados AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA., ALI
HUSSEIN IBRAHIN TAHA e ANA RITA GAMA DOS SANTOS interpuseram
impugnação ao cumprimento de sentença, acolhido, a fls.473, pela ausência
de intimação, nos termos da Súmula no 410, do C. STJ.
Após
peticionamento
dos
autores,
a
fls.475/477, comprovando a intimação pessoal da demandada AMEPLAN
ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA, a fls.478/480, ocorrida na
obrigação de fazer, em 11.02.2009, a MM. Juíza “a quo” reconsiderou a
r.deliberação de fls.534/536, o que foi mantido após apreciação dos embargos
declaratórios opostos, na r.deliberação de fls.558 e gerou o presente agravo
de instrumento.
Respeitados os motivos que fundamentam o
presente recurso, razão não assiste aos recorrentes.
De fato, a intimação pessoal da acionada
ocorreu
fls.478/480, envolvendo a cominação de multa, ante o
descumprimento de tutela, em fase de conhecimento.
A
citação/intimação
da
executada,
no
cumprimento de sentença, foi efetivada através da r.deliberação de fls.95, em
22.11.2018, sem que houvesse pagamento voluntário.
A impugnação ao cumprimento de sentença só
foi ofertada a fls.257/269, em 08 de junho de 2020. Daí a patente
intempestividade da defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, o incidente de desconsideração
de personalidade jurídica observou o respeito ao contraditório, inexistindo
necessidade de nova intimação, como se requer.
Nesse contexto, a multa tem incidência, e sua
aplicação deve permanecer, nos termos do que foi decidido: “(...) Contudo, a
impugnação ofertada é intempestiva, posto que a executada foi intimada às fls.
95/96 (novembro de 2018) e se manteve inerte, vindo a se manifestar um ano
e meio depois daquela intimação. Nessa toada, deixo de analisar a
impugnação ofertada. Por conseguinte, verifica-se que a executada induziu o
Juízo a erro por alterar a verdade dos fatos em frontal violação aos deveres de
cooperação e lealdade processual (artigo 6o do CPC, posto que foi intimada
pessoalmente para cumprir sua obrigação em 11/02/2009 (fls.478/480).(...)”.
Melhor sorte não socorre aos recorrentes
quanto à penhora do/dos imóveis, pois há regularidade da tramitação na fase
executiva.
A localização de outros bens e valores
restaram negativos e o depósito realizado em R$19.189,44, a fls.523/525, não
engloba o valor total devido, atualizado em 04.08.2020, a fls.548/551, em
R$435.807,26.
Todavia, a análise específica sobre a questão
fica postergada para momento posterior à eventual efetivação de constrição.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau de
jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a
conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie todos os
argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício ou mácula do
julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30753/2020
Agravo de Instrumento no 2215623-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Ameplan Assistência Médica Planejada LTDA, Ali Hussein
Ibhahin Taha e Ana Rita Gama dos Santos
Agravados: Marystefany Paiva Soares, Maristela Paiva Temotheo Soares e
Celso Teixeira Soares
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30753
Quanto à opugnação relativa à multa, hei o ousio de divergir da valiosa
posição estampada no R.Voto: ROGATA VENIA, não se justifica a astronômica multa
fixada para hipótese de descumprimento, pois que violados os Princípios da
Razoabilidade e da Proporcionalidade – e tanto mais quanto se cuida a parte contrária de
empresa idônea, que não descumpre decisões judiciais – parecendo ao inútil prolator
destas linhas que se está diante de manifesta erronia, injustificável o patamar em que
assentado o apenamento.
A justificativa do R. Voto, ROGATA VENIA, me não convence: a multa
não poderia haver sido coonestada no patamar de quase quinhentos mil reais valor
esse que vulnera o Princípio do Art.884 do Código Civil pelo que, por minha decisão,
reduzia o “quantum” para R$-80.000,00 valor esse condizente com o que se lobriga
dos autos.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
F8F0055
8
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13734AF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215623-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.